Tribunal: TJSP
Processo: 2170807-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Advogado da ré não intimado da sentença - Pedido de nulidade rejeitado em primeiro grau - Agravo interposto pela ré executada - Nulidade do ato de intimação da sentença e dos atos posteriores - Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil - Reabertura do prazo para eventual interposição de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação monitória julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Advogado da ré não intimado da sentença - Pedido de nulidade rejeitado em primeiro grau - Agravo interposto pela ré executada - Nulidade do ato de intimação da sentença e dos atos posteriores - Afronta ao § 5o do artigo 272 do Código de Processo Civil - Reabertura do prazo para eventual interposição de recurso - Agravo provido